Tribunal: TJES
Processo: 5007956-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007956-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado e contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da Execução Penal nº 2000294-65.2019.8.08.0030, que homologou falta grave e determinou a regressão do regime prisional do paciente para o fechado. A impetração alega nulidade da decisão por suposta perda do prazo legal no Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 037/2023), que teria sido arquivado pela Comissão Técnica Disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Habeas Corpus é via adequada para impugnar decisão de regressão de regime no curso da execução penal; e (ii) apurar se houve flagrante ilegalidade na homologação da falta grave, diante do alegado arquivamento do PAD por decurso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é meio processual adequado quando houver recurso específico previsto em lei, como o agravo em execução (art. 197 da LEP), salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade que coloque em risco a liberdade do paciente.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que o uso do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio não deve ser admitido, restringindo-se sua aplicação a situações em que se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta.

5. No caso concreto, não se observa constrangimento ilegal evidente. Embora tenha havido uma ata inicial de arquivamento do PAD por excesso de prazo (com fundamento no art. 60, §2º, “c”, da Portaria 332-S), restou demonstrada a continuidade do procedimento por força do art. 24 da Portaria 960-R, que permite prosseguimento nos casos de crime previsto em lei.

6. A segunda ata da Comissão Técnica Disciplinar, datada de 10/06/2024, concluiu pela manutenção da falta como grave, com base em laudo pericial que confirmou a ilicitude das substâncias apreendidas e na confissão do paciente, sendo registrada, ainda, a intempestividade da defesa técnica.

7. A impetração deixou de enfrentar os fundamentos da decisão administrativa final e da sentença judicial que homologou a falta grave, concentrando-se apenas na ata de arquivamento, o que compromete a completude da argumentação e reforça o caráter substitutivo do writ.

8. A estreita via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de controvérsias fáticas, as quais devem ser debatidas na via recursal adequada, especialmente em sede de agravo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é admissível como substitutivo de agravo em execução, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão judicial.

2. A homologação de falta grave e consequente regressão de regime, baseada em laudo pericial, confissão e decisão administrativa regular, não configura ilegalidade manifesta passível de correção por Habeas Corpus.

3. A instrução incompleta e a ausência de impugnação dos fundamentos finais da decisão judicial inviabilizam o conhecimento do writ na via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI, e 197; Portaria 332-S/SEJUS, art. 60, §2º, “c”; Portaria 960-R/SEJUS, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023.el. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007956-12.2025.8.08.0000

PACIENTE:

JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR

contra suposto ato coator causado pelo Juízo

da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000294-65.2019.8.08.0030, que homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional do paciente para o fechado.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se da homologação de falta grave derivada de um processo administrativo (PAD nº 037/2023) que foi arquivado pela autoridade competente, por perda de prazo e inércia.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13807106), oportunidade em que foram dispensadas a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13851590, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que
não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso
, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade. (...).

(
STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022
) – destaquei.

___________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018
) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade
. 3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(
TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.
Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei.

Nesse sentido, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção
” (STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que o impetrante busca impugnar a determinação do Juízo de Execuções Penais proferida ao mov. 253.1 (ID 13802820), que homologou a falta grave em desfavor do paciente e, por conseguinte, determinou a sua regressão para o regime fechado.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Explico.

No caso em comento, compulsando o PAD nº 037/2023, verifica-se que, em ata de julgamento realizada em 24/04/2024 (ID 13802815), a Comissão Técnica Disciplinar decidiu pelo arquivamento do processo administrativo em razão do excesso de prazo, com fulcro no art. 60, §2º, alínea “
c
” da Portaria 332-S,
in verbis
:

Art. 60.
O procedimento disciplinar terá início mediante ordem de serviço do Conselho Disciplinar que instaurou a sindicância, no prazo de cinco dias do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até trinta dias.

§2º
Estará extinta a punibilidade do preso no prazo de:

c) noventa dias nos demais casos.

No entanto, verifica-se a existência de um “TERMO DE DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO” à fl. 05 do ID 13802817, que indica a continuidade do PAD, fundamentada no fato de se tratar de crime previsto em lei, conforme o art. 24 da Portaria 960-R.

Ademais, consta uma segunda ata de julgamento, esta datada de 10/06/2024, na qual a Comissão Técnica Disciplinar, após analisar o feito, incluindo o laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas e a confissão do Paciente, decidiu pela manutenção da classificação da falta como GRAVE, registrando, ainda, a intempestividade da defesa técnica.

A petição inicial do presente
writ
, por seu turno, parece ter se concentrado apenas na primeira ata de arquivamento, sem abordar a subsequente decisão administrativa de manutenção da falta grave e os fundamentos específicos da decisão judicial que rechaçou a tese de arquivamento e enquadrou a falta no art. 50, inc. VI, da LEP.

Por fim, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada por ocasião da audiência de justificação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus
, por se tratar de sucedâneo de recurso próprio, inexistindo, ademais, qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.